Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737287-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se, o documento de ID 51643808, de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL contra o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão interlocutória recorrida até a resolução do mérito do agravo de instrumento apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, parte executada no cumprimento de sentença de origem (autos de no 0708502-89.2022.8.07.0018). Nas razões recursais, em suma, a parte recorrente do AIN sustenta que a decisão “padece de incongruência material”, por conter, em sua fundamentação, menção a processo de numeração com partes diversas das constantes no feito originário, o que inviabilizaria o deferimento do efeito suspensivo concedido. É o breve relato. De acordo com o art. 1.021, caput e § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, na petição de agravo interno, cabível contra decisão proferida por relator para o respectivo órgão colegiado, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Em suma, a decisão impugnada de ID 51233840 deferiu a concessão de efeito suspensivo por reconhecer a probabilidade do parcial provimento do agravo de instrumento. Com fundamento nos precedentes jurisprudenciais sobre o tema, na evolução das decisões de mérito proferidas e nas disposições do título judicial exequendo, indicou-se a necessidade de reforma da decisão de origem, quanto ao termo inicial de aplicação dos juros de mora – os quais incidiriam a partir da citação efetuada na ação coletiva e não na data em que deveria ter sido paga cada uma das prestações de benefício alimentação suprimidas. Entretanto, salvo melhor juízo e análise posterior mais aprofundada, é possível aferir que o SINDICATO recorrente, nas razões do AIN, aponta a existência de erro material na decisão monocrática, mas sem indicar que, caso sanado o vício apontado, qual seria a justificação para alterar a forma de aplicação dos juros de mora, ou seja, sem impugnar especificamente os fundamentos desenvolvidos na decisão liminar. Ademais, “[c]onsoante a jurisprudência desta Corte Superior, o agravo interno não é o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, pois são os embargos de declaração a via adequada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, configurando erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.” (AgInt no AREsp n. 2.173.562/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) Feitas essas considerações e esclarecimentos a respeito do cabimento do AIN, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e ao da cooperação entre os sujeitos do processo (CPC, art. 6o), na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único, do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE O AGRAVANTE (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DF) ESCLAREÇA O CABIMENTO DO AIN, facultado à parte recorrente requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que sua inércia ou o não atendimento a contento poderá implicar, de pronto, na inadmissibilidade do presente agravo interno. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator